Tribunal: TJPA
Processo: 0817604-37.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0817604-37.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, VARA CRIMINAL DE MARITUBA, VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

REQUERIDO: KEVEN HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA NA COMARCA DE ORIGEM. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS ALTERNATIVOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Desaforamento de Julgamento requerido pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, com fundamento nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, visando ao deslocamento do julgamento da Ação Penal nº 0014477-53.2017.8.14.0006 para comarca próxima, em que o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II e art. 180 do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03, sob alegação de inexistência de estrutura física adequada para a realização das sessões do Tribunal do Júri e excesso de demanda processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, diante da alegada ausência de estrutura física e do acúmulo de processos na Comarca de Marituba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desaforamento constitui medida excepcional que mitiga o princípio da competência territorial e somente se admite nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal.

4.

A decretação do desaforamento exige demonstração concreta da impossibilidade de realização do julgamento na comarca de origem, seja por risco à ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, comprometimento da segurança do acusado ou comprovado excesso de serviço.

5.

O Juízo requerente relata inexistência de salão do júri e dificuldades na utilização de prédios públicos, mas não comprova a realização de diligências suficientes para identificar e viabilizar a utilização de espaços alternativos, inclusive privados.

6.

A mera menção à indisponibilidade do Instituto Estadual de Segurança Pública e da Câmara Municipal, sem averiguação atual e aprofundada de outras opções logísticas, não evidencia impossibilidade absoluta de realização da sessão do júri na circunscrição.

7.

O deferimento prematuro do pedido, sem o esgotamento das alternativas disponíveis na comarca, compromete o princípio do juiz natural e amplia indevidamente hipótese excepcional de modificação de competência.

8.

A circunstância de outras comarcas também enfrentarem elevada demanda processual recomenda cautela na redistribuição de feitos, a fim de preservar a duração razoável do processo em âmbito regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri na comarca de origem, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

2.

A ausência de comprovação do esgotamento de diligências para utilização de espaços alternativos, inclusive privados, torna prematuro o deslocamento da competência e afronta o princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 427 e 428; CP, arts. 121, 14, II e 180; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0820914-51.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 17/06/2025; TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0815057-24.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 15/04/2025.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do pedido de Desaforamento e julgar improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de pedido de
Desaforamento
de julgamento pleiteado pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, com esteio nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, referente a Ação Penal n° 0014477-53.2017.8.14.0006, em que figura como réu Kevin Henrique Veiga dos Santos, pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121 c/c art. 14, II e art. 180, todos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03.

Consoante relato do Juízo, desde o ano de 2022, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública vêm comunicando dificuldades estruturais enfrentadas pela Comarca de Marituba para a realização das sessões do Tribunal do Júri, registrando reiterados adiamentos ocasionados pela indisponibilidade do espaço cedido pelo IESP, cuja agenda é autônoma e incompatível com a atividade jurisdicional.

O Juízo destaca que a vara criminal de Marituba recebeu, apenas em 2023, mais de 900 processos novos, número superior ao de diversas comarcas da região e que, apesar da elevada demanda, o fórum local não dispõe de salão do júri e que as obras destinadas a sua construção foram paralisadas, sem previsão de conclusão e que as tentativas de utilizar outros espaços — como o próprio IESP ou a Câmara dos Vereadores — mostraram-se inviáveis diante da ausência de estrutura adequada e das sucessivas suspensões de sessões.

Aponta que não existe, em Marituba, local apto à reunião do Tribunal do Júri, o que configura situação excepcional apta a autorizar o deslocamento do julgamento para comarca próxima, com fundamento nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, bem como registra que o caso possui grande repercussão social.

A defesa do réu (ID 114146751) e o Ministério Público em atuação no 1º grau (ID 114106817) manifestaram ciência do pedido.

O Ministério Público pronunciou-se pelo deferimento do pedido de desaforamento do julgamento formulado pelo Juízo, ponderando para que o julgamento pelo Tribunal do Júri seja realizado na Comarca de Belém (ID 122512635).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

O objeto do presente pedido de Desaforamento é o deslocamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, referente à Ação Penal autuada sob o nº0014477-53.2017.8.14.0006 originária da comarca de Marituba para comarca mais próxima, sob o fundamento da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Marituba não dispor de estrutura física e pessoal, tornando a medida necessária, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

Os artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal dispõem nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Art. 428. O desaforamento também poderá ser determinado, em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 (seis) meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

É cediço que o desaforamento consubstancia providência de caráter excepcional, porquanto implica mitigação do princípio da competência territorial, segundo o qual o acusado deve ser submetido a julgamento no foro do local da infração penal. Sua decretação somente se legitima quando evidenciadas, de forma concreta, as hipóteses legalmente previstas, notadamente quando o interesse da ordem pública o recomendar, quando houver fundada dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou quando a segurança do acusado se mostrar comprometida. Colaciono entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. EXCESSO DE SERVIÇO. DIFICULDADE ESTRUTURAL DO JUÍZO DE ORIGEM. MELHOR CONDIÇÃO MATERIAL E HUMANA NA COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, com fundamento nos arts. 427 e 428 do CPP, para que o processo criminal nº 0002830-37 .2012.814.0006, em que o acusado foi pronunciado pela prática de crime doloso contra a vida, seja julgado por uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. O requerente sustenta excesso de serviço, limitações estruturais e operacionais e impossibilidade de designação de sessão de julgamento. O parecer ministerial é pelo deferimento do pedido. II QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, em razão de comprovado excesso de serviço e melhor estrutura das Varas do Júri da Comarca de Belém/PA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O desaforamento é medido de natureza excepcional que altera a competência territorial do Tribunal do Júri, somente cabível quando comprovada a impossibilidade de realização do julgamento no foro de origem, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP
. 4. Nos autos, restou evidenciado o acúmulo extraordinário de processos, a carência de servidores e a falta de estrutura da Vara do Júri de Ananindeua/PA, o que impede a realização célere dos julgamentos. 5. As Varas do Júri da Comarca de Belém/PA, por sua vez, dispõem de melhor estrutura funcional e condições adequadas para absorver o feito, assegurando a razoável duração do processo. 6. Ressalvada a necessidade de controle do número de processos desaforados, verifica-se que o atual plano de ação permite a redistribuição equitativa dos feitos sem prejuízo à eficiência do sistema. 7. Precedente desta e. Corte confirma a possibilidade de desaforamento em situações de comprovado excesso de serviço. (TJPA, Desaforamento de Julgamento nº 0812424-11.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, j. 29/11/2022). IV. DISPOSITIVO 8. Pedido de desaforamento conhecido e deferido, determinando-se o envio do processo criminal nº 0002830-37 .2012.814.0006 para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08144325320258140000 31857742, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

Não obstante as alegações expendidas pelo requerente e embora seja compreensível a pertinência de suas assertivas, impõe-se o exaurimento das diligências destinadas à identificação de locais alternativos para a realização da sessão plenária. No caso em exame, não se verifica a realização de averiguação minuciosa acerca da disponibilidade de outros prédios públicos ou espaços privados que se mostrem aptos à consecução da sessão do Tribunal do Júri, inexistindo, nos autos, apontamentos concretos quanto a eventuais alternativas que pudessem viabilizar o julgamento, havendo tão somente referência à impossibilidade de utilização do Instituto Estadual de Segurança Pública – IESP e da Câmara Municipal, em razão do período eleitoral, circunstância que, ao que se depreende, não mais subsiste no momento atual.

Há precedentes deste E. Tribunal de Justiça que corroboram tal orientação:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA . OMISSÃO QUANTO À VERIFICAÇÃO DE LOCAIS PRIVADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, visando à transferência do julgamento da Ação Penal n.º 0006592-97 .2014.8.14.0133, em que Mauro Lanoa Sá Silva responde pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, resistência e direção sem habilitação, para comarca próxima, sob alegação de inexistência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri.I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Comarca de Marituba dispõe de condições mínimas para a realização da sessão do Tribunal do Júri, em especial quanto à possibilidade de utilização de locais privados, antes de se admitir o deslocamento do julgamento para outra comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
O desaforamento constitui medida de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, exigindo fundamentação concreta e esgotamento das alternativas disponíveis na comarca de origem
. 4.
O juízo requerente limita-se a relatar a inexistência de prédios públicos aptos à realização da sessão, mas não demonstra ter buscado alternativas em imóveis privados, como auditórios ou salões que pudessem ser utilizados temporariamente para esse fim. 5. A ausência de diligências complementares impede a caracterização do desaforamento como medida necessária, de modo que seu deferimento, com base apenas em informações parciais, comprometeria o princípio do juiz natural e a competência constitucional do júri
. IV. DISPOSITIVO: 6. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade. Tese de julgamento: 1.
O desaforamento do julgamento somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri na comarca de origem, inclusive após esgotadas as alternativas disponíveis, inclusive em imóveis privados
. 2. A ausência de diligência mínima quanto à busca por locais privados torna prematuro o deferimento do pedido e viola o princípio do juiz natural. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08209145120248140000 27878930, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA. OMISSÃO QUANTO À VERIFICAÇÃO DE LOCAIS PRIVADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME: 1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, visando à transferência do julgamento da Ação Penal n.º 0006592-97.2014.8.14.0133, em que Mauro Lanoa Sá Silva responde pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, resistência e direção sem habilitação, para comarca próxima, sob alegação de inexistência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Comarca de Marituba dispõe de condições mínimas para a realização da sessão do Tribunal do Júri, em especial quanto à possibilidade de utilização de locais privados, antes de se admitir o deslocamento do julgamento para outra comarca. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
. O desaforamento constitui medida de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, exigindo fundamentação concreta e esgotamento das alternativas disponíveis na comarca de origem
. 4.
O juízo requerente limita-se a relatar a inexistência de prédios públicos aptos à realização da sessão, mas não demonstra ter buscado alternativas em imóveis privados, como auditórios ou salões que pudessem ser utilizados temporariamente para esse fim
. 5.
A ausência de diligências complementares impede a caracterização do desaforamento como medida necessária, de modo que seu deferimento, com base apenas em informações parciais, comprometeria o princípio do juiz natural e a competência constitucional do júri
. IV. DISPOSITIVO: 6. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade.
Tese de julgamento
:

1.
O desaforamento do julgamento somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri na comarca de origem, inclusive após esgotadas as alternativas disponíveis, inclusive em imóveis privados.
2.
A ausência de diligência mínima quanto à busca por locais privados torna prematuro o deferimento do pedido e viola o princípio do juiz natural. D
ispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.
Jurisprudências relevantes:
TJPA – Desaforamento de julgamento – Nº 0810991-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0815057-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/04/2025) (grifos)

Revela-se pertinente, nesse contexto, a prévia aferição quanto à possibilidade de realização da sessão em local semelhante, à luz das condições logísticas e de segurança exigidas para o regular funcionamento do Tribunal do Júri, ou, se inviável, a busca de outros espaços que disponham de estrutura compatível, reservando-se o desaforamento como providência subsidiária, apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de realização do julgamento na própria circunscrição judiciária.

Ademais, deve-se considerar que as demais comarcas igualmente enfrentam elevado quantitativo de processos aptos à submissão ao Tribunal do Júri, circunstância que demanda espaços físicos adequados e agendas judiciárias compatíveis com a exigência constitucional da duração razoável do processo.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de Desaforamento, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026